Tribunal: STF
Processo: ARE 1594343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso com base no art. 13, V, “c”, do RISTF.
Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de erro de premissa fática e de omissão relevante no julgado, tendo em vista que não foi considerada a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I e V, do CPC, reconheceu expressamente a sua tempestividade.
Requer-se, nesse contexto, a aplicação dos princípios constitucionais da segurança jurídica e do duplo grau de jurisdição.
Afirma-se, ainda, que “não se trata de mera ausência de comprovação [de feriado local], mas de hipótese em que o próprio Tribunal de origem reconheceu a tempestividade do recurso”.
À vista do exposto, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar o erro e a omissão apontados.
É o relatório. Decido.
1. Sem razão o embargante. 
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
Embora o embargante alegue a existência de erro e omissão na decisão embargada, busca, de forma indevida, a rediscussão da matéria, com vistas à obtenção de excepcionais efeitos infringentes.
Não obstante a irresignação da parte embargante quanto ao resultado do julgamento, a decisão embargada inadmitiu o agravo em recurso extraordinário, em razão da sua intempestividade.
Cumpre ressaltar que a análise dos requisitos de admissibilidade do agravo insere-se na competência desta Suprema Corte.
Ademais, a fundamentação adotada, ainda que sucinta, mostrou-se suficiente para explicitar as razões do não conhecimento do recurso. Consequentemente, não houve o enfrentamento do mérito da controvérsia constitucional, uma vez que a inadmissão do recurso impede o exame da matéria de fundo.
Vê-se, portanto, que não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. São incabíveis, pois, os presentes embargos. Nesse sentido: HC 130.219-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.06.2016; HC 122.755-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.06.2016; HC 132.953-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 09.06.2016; RHC 131.968-ED, Relª. Minª Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.06.2016; RHC 124.487-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 14.09.2015.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. 
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente